Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por IAMANI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília e que indeferiu pedido de arresto cautelar em sede de tutela provisória de urgência, no curso de ação de rescisão contratual. A autora alegou que as partes firmaram contrato de compra e venda de um fundo de comércio relativo a três unidades educacionais pelo preço de R$12.000.000,00 (doze milhões de reais), sendo que, por disposição contratual, parte do preço seria destinada ao pagamento de passivo trabalhista das vendedoras, bem como fora pactuada cláusula de não concorrência pelo prazo de três anos. Diante do descumprimento das cláusulas pela vendedora, pretende a rescisão do contrato e a restituição das partes ao status quo ante, o que implicaria a restituição do preço. Destacou que as agravadas, integrantes do GRUPO JK, “ao longo de sua trajetória vêm sendo marcadas pelo conhecido inadimplemento contratual de sus gestores, que acumulam inúmeras ações judiciais em trâmite nos mais diversos tribunais”, o que teria sido comprovado por meio de certidões retiradas de diversos tribunais, especialmente trabalhistas. Requereram, ao final, a “imediata determinação de arresto de 30% (trinta por cento) do faturamento do GRUPO JK, a ser efetivado por administrador com poderes para transitar pelos mais diversos estabelecimentos atualmente em atividade”. O pedido foi indeferido, sob fundamento de que o eventual crédito do autor sequer foi constituído, estando em debate na ação de rescisão contratual a existência do incumprimento, quanto à extensão, fatos dependentes de instrução. Nas razões recursais, repristinou os fundamentos da exordial, em especial que seria credora de uma parcela incontroversa de R$8.337.280,33 (oito milhões trezentos e trinta e sete mil duzentos e oitenta reais e trinta e três centavos). Requereu a antecipação da tutela recursal para determinar “liminarmente (a) o arresto de 30% (trinta por cento) do faturamento dos estabelecimentos que compõem o Colégio JK, com a nomeação de Administrador Judicial de confiança do d. Juízo de primeira instância, para depositar em juízo o valor de ate R$10.190.009,29 (dez milhões, cento e noventa mil e nove reais e vinte e nove centavos), visando a garantia do cumprimento de eventual condenação; e (b) caso entenda pertinente, sejam os valores constritos mantidos à disposição do d. Juízo a quo, até o julgamento do mérito recursal”. Preparo regular sob ID 16256489. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, interposto em face à decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, cujo pedido seria a arrecadação e bloqueio parcial do faturamento do requerido. Tal pretensão foi formulada no bojo da ação de rescisão de contrato de compra e venda de fundo de comércio. A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. A nova ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e de que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a plausibilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do processo. Quanto à plausibilidade do direito, apesar da rescisão do contrato ser iminente, posto que ambas as partes a pleitearam, a extensão de seus efeitos ainda é incerta. Cada uma das partes imputa à outra culpa pela crise do contrato e reivindica sanções recíprocas. Somente após a devida instrução processual e análise do mérito seria possível aferir se e quanto haveria a ser restituído em favor da agravante. Sustentou-se que o risco de dano decorreria do fato dos agravados figurarem como devedores contumazes, conforme revelaria as diversas ações judiciais a que respondem, em especial, na seara trabalhista. A tutela de urgência assenta-se, no que diz respeito à necessidade de imediata e rápida intervenção do Estado-Juiz, é que haja perigo de dano ou ao resultado útil do processo, caso seja preciso o julgamento definitivo da lide. O fato da parte requerida responder a várias ações judiciais, na sua maioria de natureza trabalhista, não revela por si só que a suplicada não disporia de recursos financeiros para responder por sua eventual sucumbência neste processo. As recorridas administram grupo educacional, cuja atividade econômica, via de regra, é estável e mantida por mensalidades periódicas pagas por seus alunos. Assim, não havendo evidências de atos de dilapidação e abuso que justificassem a pronta e imediata intervenção do relator, recomenda a prudência que se aguarde a apreciação do pedido pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de junho de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator